Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA DE FATIMA, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação interdição ajuizada pela agravante em favor de seu irmão ADELIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. Narrou que ADELIO encontra-se internado em leito de UTI desde 14/03/2024, com diagnóstico de rebaixamento do nível de consciência, dengue e broncoaspiração. Relatou que o irmão recebe benefício previdenciário pelo INSS e tem compromissos financeiros vencendo no período que precisam ser honrados. Requereu a nomeação para o exercício provisório da curatela e para que possa zelar pelos direitos e interesses do curatelando até que restabeleça sua saúde. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os fatos não estariam suficientemente comprovados, bem como não estaria caracterizada a urgência. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para nomear a recorrente como curadora provisória de ADÉLIO. Preparo regular sob ID 59615584. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Curatela com de antecipação de tutela, ajuizada por NEUSA DE FÁTIMA, em benefício de seu irmão, ADÉLIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. Aduz que o requerido desde 14/03/2024, está internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Santa Lúcia, localizado em Gama-DF, devido a um severo rebaixamento do nível de consciência, complicado por um quadro clínico de dengue e bronco aspiração. Argumenta que em razão de sua condição o requerido encontra-se incapaz de gerir os atos da vida civil. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em sede de antecipação, a inserção do requerido em regime de curatela provisória e, no mérito, a confirmação do pedido (ID no 194250349). Instruiu o pedido com os documentos de ID no 194250351/ 194279377. Custas pagas (ID no 194279384). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID no 194569953). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente demanda nãos vislumbro os requisitos. A probabilidade do direito não restou demonstrada uma vez que os documentos acostados aos autos não relatam nada sobre a parte cognitiva do requerido. Ademais a autora não logrou êxito em demonstrar a urgência no deferimento da medida. Assim, a análise do mérito da demanda necessita de instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, devendo o oficial de justiça elaborar certidão circunstanciada da situação e que se encontra o (a) citando (a), bem como certificar se ele (a) possui condições de comparecer a este Juízo, observando eventual limitação funcional e de condições de acessibilidade nos termos do artigo 95 da Lei 13.146/2015, informando a família na hipótese de dispensa de comparecimento, conforme constatar no local.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, os fatos não estão suficientemente delineados nos autos e reclamam melhor instrução. Quanto a seu estado de saúde, foi juntado somente um relatório médico suscinto e que não traz elementos que permitam concluir pela incapacidade do interditando (ID 194250364): “Atesto para os devidos fins, que paciente encontra-se internado em leito de UTI-A, Hospital Santa Lúcia Gama, desde dia 14/03/2024, devido a quadro de rebaixamento do nível de consciência, dengue e broncoaspiração.” Não obstante a necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual comprometimento da capacidade civil do agravado, os autos carecem ainda de provas quanto à propalada urgência da medida. A recorrente fundamentou o pleito sob o pálio de que há compromissos financeiros relevantes do internado e vencendo no período, razão pela qual necessitaria de receber o auxílio previdenciário como meio para honrá-los. No entanto, não trouxe provas de quais seriam esses compromissos, limitando-se a exemplificá-los no bojo das razões recursais. A interdição é medida grave que, embora praticada na defesa do incapaz, retira-lhe toda a capacidade de exercer diretamente direitos, razão por que é comparada à morte civil. Assim, deve ser deferida somente diante de prova segura da redução da capacidade da pessoa. Lado outro, seria possível pedir a expedição de mero alvará para o levantamento das importâncias necessárias para o pagamento das dívidas com vencimento próximo e enquanto persiste a internação, mas para isso seria preciso a prova e identificação precisa das dívidas. Mas nada isso conta neste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator